Tribunal: TJDFT
Processo: 0005062-95.2013.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2- É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3- Evidencia-se nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, quando o embargante levanta vícios no acórdão, os quais não subsistem, devendo, assim, a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível.
4- Embargos de declaração rejeitados.